Tribunal: TJMT
Processo: 1011580-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011580-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), WANDERLAN SILVA DOS SANTOS - CPF: 928.887.631-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLAN SILVA DOS SANTOS - CPF: 928.887.631-68 (PACIENTE), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), VALQUIRIA GALVAO BERNARDES - CPF: 001.420.661-76 (VÍTIMA), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ADUZIDA A AUSÊNCIA DE MOTIVOS ENSEJADORES – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS TOMADAS DE FORMA CAUTELAR – DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DOS FATOS – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O
HABEAS CORPUS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação de medidas cautelares diversas da prisão, fixadas no âmbito de processo que trata de crime que envolva violência doméstica e familiar, quando não ficar demonstrada a desproporcionalidade da medida, pois se trata de imposição que exige tão somente a ocorrência de indícios dos fatos aduzidos pela vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wanderlan Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que fixou em desfavor do paciente medidas cautelares diversas da prisão.

O impetrante sustenta que o paciente não infringiu nenhuma medida protetiva em favor de Valquiria Galvão Bernardes, bem como enalteceu os predicados pessoais de
Wanderlan
.

Com tais considerações, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação das medidas impostas ao paciente.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 44664992).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 45195457).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. n. 45784459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da impetração.

Extraio dos autos que em decorrência de notícia de descumprimento de medidas protetivas impostas ao paciente, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de
Wanderlan
, contudo, a autoridade apontada como coatora fixou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, por meio da colocação de tornozeleira.

Desta feita, a impetrada prestou as seguintes informações:

“(...)
Cumpre-me informar que, em que pese o alegado no habeas corpus, mantive a decisão em sua integralidade, pois, como bem salientado por Vossa Excelência, tal medida é necessária para interromper a progressão de comportamentos perniciosos contra a vítima, evitando futuras tragédias.

Por fim, informo a Vossa Excelência que, em consulta ao sistema Apolo, verifiquei que as partes foram devidamente intimadas para que retirassem o “Botão do pânico” e a tornozeleira eletrônica junto ao setor competente, inexistindo outros andamentos processuais.

São estas as informações que presto a Vossa Excelência e, na oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer outras que se fizerem necessárias, bem como reitero votos de estima e consideração
(...)” (Id. 45195457).

Assim, haja vista que o
habeas corpus
se trata de ação que não comporta dilação probatória, e exige prova pré-constituída, não é possível verificar a veracidade dos fatos aduzidos pelo impetrante, porquanto é matéria a ser aferida no mérito da demanda de origem.

Logo, numa análise perfunctória dos autos, não é possível observar teratologia ou desproporcionalidade da medida imposta pela autoridade coatora, pois a imposição de medidas cautelares na hipótese de violência doméstica e familiar é medida que não impõe a necessidade de certeza acerca dos fatos, já que tomada de forma acautelatória, como maneira de diminuir a probabilidade de reincidência de agressão e de contribuir para a interrupção do ciclo da violência.

Em casos desse jaez, a imposição de medidas protetivas se afigura necessária a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.

Convém salientar que a imposição ao uso de tornozeleira eletrônica é espécie de medida cautelar, não estando sujeita a um juízo de certeza acerca da prática do delito, mas sim de probabilidade, bastando, para tanto, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Nesse sentido, considerando a natureza da infração penal em apuração, perpetrada, em tese, no âmbito doméstico e/ou familiar, observo que as declarações prestadas em delegacia pela vítima são o bastante para a demonstração do
fumus comissi delicti
, como assim fundamentou a autoridade coatora.

Ademais, importante mencionar que constei no indeferimento da liminar que “(...)
o impetrante não acostou o boletim de ocorrência e as informações do suposto descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas, não havendo como aferir, neste momento, suas alegações de que as afirmações prestadas pela ex-companheira são inverídicas
(...)”, contudo, mesmo tendo sido exarada tais razões no
decisum,
nada de novo foi trazido aos autos que sustentem as alegações aduzidas na inicial.

Outrossim, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”, bem como a orientação de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciados Sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020